Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO DA REDE PÚBLICA OU EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar.
2. O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
3. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.
4. Remessa necessária não provida.